Tribunal: TJDFT
Processo: 0733658-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733658-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: ACADEMIA PREMIUM EIRELI, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD. Preparo recolhido (IDs 750896654). É o breve relatório. Decido. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, mediante a indicação das razões de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a petição apresentada não se enquadra como agravo de instrumento, tampouco tem relação com o cumprimento de sentença indicado como processo referência (autos 0735962-73.2020.8.07.0001). Evidente, portanto, a irregularidade formal do recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ressalte-se ser inaplicável à hipótese o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tal dispositivo “só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto” (AgInt no AREsp 1970228/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 24/03/2022). Por fim, relevante mencionar que já se esgotou o prazo para a interposição de recurso contra a última decisão proferida no cumprimento de sentença (ID 243462352, autos 0735962-73.2020.8.07.0001). A concessão de prazo para a retificação da petição do agravo, neste momento, implica indevida dilação de prazo recursal. Não conheço do agravo de instrumento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários advocatícios em desfavor do agravante na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator